Tribunal: TJDFT
Processo: 0749062-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749062-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAROLINE STEPHANIE GONCALVES AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão de Id 173697668 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 175971377, origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0720135-56.2019.8.07.0001, movida em face de CAROLINE STEPHANIE GONCALVES AZEVEDO, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas CNIB, CCS, DOI e DITR. Preparo regular (Ids 535131192 e 535131193). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão recorrida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora